Tribunal: TJMT
Processo: 0003143-17.2014.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003143-17.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.184.321-68 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JESUS FERREIRA DE MELO - CPF: 040.742.461-04 (APELANTE), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 495.654.861-34 (APELANTE), MAURO LUIZ DE MELO - CPF: 293.112.411-72 (APELANTE), ROZANE DONIZETI DE MELLO - CPF: 451.870.611-00 (APELANTE), MARCO ANTONIO EURIPEDES DE MELO (APELANTE), CESAR ENRIQUE DE MELO - CPF: 173.062.641-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE JESUS FERREIRA DE MELO (APELANTE), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 495.654.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ DE MELO - CPF: 293.112.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZANE DONIZETI DE MELLO - CPF: 451.870.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR ENRIQUE DE MELO - CPF: 173.062.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.184.321-68 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JESUS FERREIRA DE MELO (APELADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, REQUERIDO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO PECUÁRIO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. MÚTUO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que rejeitou pretensão de cobrança fundada em contrato de arrendamento de 800 semoventes, por reconhecida a simulação do ajuste. A parte autora busca o reconhecimento do crédito decorrente da avença, ainda que como mútuo, com apuração do valor devido. A parte ré pretende a
revogação da gratuidade processual e a nulidade absoluta do negócio, com cancelamento da hipoteca vinculada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em debate: (i) apurar se o contrato formal de arrendamento encobre operação simulada com natureza de mútuo oneroso; (
ii
) definir a possibilidade de reconhecimento do vínculo jurídico subjacente e a manutenção da garantia real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de prova da entrega dos animais, ausência de documentação fiscal e inconsistências contratuais
revelam tratar-se
de simulação, invalidando o ajuste aparente.

Conforme o art. 167 do Código Civil, o negócio simulado é nulo, mas subsiste o que se dissimulou, desde que preenchidos os requisitos legais.

Reconhecida a dissimulação, o vínculo jurídico é reclassificado como mútuo
.

A hipoteca permanece eficaz, pois garante obrigação originada de relação válida, ainda que distinta da pactuada formalmente.

O pedido de revogação da justiça gratuita não prospera, ante a ausência de prova contemporânea de alteração da situação econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido e do réu não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da entrega de semoventes contratados autoriza o reconhecimento de simulação e a desconsideração do arrendamento declarado.

O ajuste dissimulado pode ser reconhecido como mútuo, desde que atendidos os requisitos legais.

Garantias reais vinculadas ao negócio simulado são preservadas quando a obrigação de fato subsistir.

A concessão da gratuidade judicial exige prova atual de hipossuficiência, não bastando indícios pretéritos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 167; CPC,
arts
. 98, §3º e 509, I; CC,
arts
. 406 e 591; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1326099/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 19/09/2013; TJMT, Ap.
Cív
. 0000489-14.2016.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04/12/2019; TJMS, Ap.
Cív
. 0824785-92.2014.8.12.0001, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 25/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança julgada improcedente, com condenação da autora
ao pagamentos
das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ambas as partes recorreram.

A autora defende a validade e regularidade do contrato de arrendamento de semoventes
e pede a condenação do réu ao pagamento do valor correspondente a 800 vacas.

Subsidiariamente, caso mantido o entendimento de simulação pede que o valor da dívida seja apurado com base “
no valor principal correspondente
a s
800 reses ajustadas; aplicando-se apenas a correção monetária legal desde a data do inadimplemento; e juros de mora legais de 1% ao mês desde a citação válida
”.

O réu, por sua vez, requer a revogação do benefício da justiça gratuita concedido a apelante, e
a reforma parcial da sentença para que seja expressamente declarada a nulidade absoluta do contrato de arrendamento, com a
desconstituição da hipoteca lavrada no Livro 426, fls. 60/62, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Barra do Garças
.

Contrarrazões do réu no Id.
304936360
e da autora no Id.
304936366
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Revogação da justiça gratuita concedida à autora

O réu requer a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à autora, alegando que ela possui duas propriedades rurais (Fazendas Alta Floresta - 301633 e 330383) no município de Novo São Joaquim/MT, com movimentação de gado de corte no período de 2004 a 2008, conforme documentos do INDEA juntados aos autos.

A revogação da justiça gratuita exige prova robusta e atual da modificação da capacidade financeira do beneficiário, não sendo suficientes elementos referentes a período anterior ao ajuizamento da ação.

As informações do INDEA referem-se a movimentações ocorridas entre 2004 e 2008, não demonstrando a atual situação financeira da autora. Ademais, não há prova nos autos de que os imóveis rurais mencionados sejam efetivamente de propriedade dela, tampouco de que sua situação financeira teve alteração desde que o benefício da justiça gratuita foi concedido.

Portanto, rejeito o pedido.

Mérito

A autora ajuizou a presente Ação de Cobrança com fundamento em Contrato de Arrendamento de Semoventes firmado com o réu.

A demanda foi julgada improcedente, sob o fundamento de que se trata de contrato simulado, conhecido como “vaca-papel”, utilizado para encobrir empréstimo de dinheiro com juros usurários.

Os elementos probatórios demonstram que não houve efetiva entrega dos semoventes. Isso porque, a autora não comprovou que possuía 400 vacas no período do contrato, pois não juntou Nota Fiscal e Guia de Transferência Animal (GTA) referente à transferência dos animais; as informações do INDEA/MT não indicam a existência de tal quantidade de animais em nome da autora entre 1997 e 2003; os depoimentos indicam que o réu não possuía propriedade rural capaz de comportar 400 vacas, sendo apenas proprietário de uma padaria; e há inconsistência no contrato ao mencionar o "Frigorífico Friboi de Barra do Garças/MT" como referência de preço em 1997, visto que só iniciou suas atividades na cidade em 26/09/2000, conforme documento de ID 56420087.

Verifica-se portanto que realmente se trata de negócio jurídico simulado (“contrato vaca-papel”).

Sobre a simulação, o art. 167 do Código Civil estabelece que “
É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma
”.

Desse modo, o ajuste deve ser transmutado para contrato de mútuo, observando-se os índices legais.

A propósito, julgados desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. VACA-PAPEL. RECLASSIFICAÇÃO COMO MÚTUO. JUROS USURÁRIOS. ANULAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Eliandria Alves de Freitas Braga, João Anderson Braga e Maria Lúcia Braga, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com perdas e danos ajuizada por Maria Elizabeth Monteiro dos Santos e Antônio Rodrigues dos Santos, condenando os apelantes ao pagamento de 7.939,37 arrobas de vaca, 375 bezerros machos da raça Nelore em prestações anuais, multa de 10% sobre o valor da dívida e incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Os apelantes sustentam a simulação do contrato de parceria pecuária para encobrir mútuo com juros usurários, alegando que o contrato de arrendamento pecuário firmado não envolveu a entrega real de gado ou valores, caracterizando um "vaca-papel".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato de arrendamento pecuário constitui uma simulação destinada a encobrir um mútuo com cobrança de juros usurários, conhecido como "vaca-papel"; e (ii) definir se é cabível a aplicação da taxa SELIC em substituição aos encargos pactuados, com a anulação da multa contratual de 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a possibilidade de anulação de contratos de parceria pecuária que ocultem mútuo com juros usurários, reconhecendo a prática do "vaca-papel", caracterizada pela inexistência da efetiva entrega de semoventes, mas apenas constando em documentos formais.

O contrato de arrendamento pecuário, celebrado em 10.01.2019, estipulava a entrega de 567 vacas e a remuneração anual em bezerros, mas não houve prova suficiente da transferência dos animais, como notas fiscais e Guias de Transferência Animal (GTA), o que caracteriza a simulação.

O Decreto nº 59.566/1966 regula a parceria pecuária e exige a entrega real de semoventes e partilha de riscos, requisitos não demonstrados no caso, corroborando a alegação de simulação.

O Código Civil, art. 167, determina a nulidade de negócios simulados, mas permite que subsista o negócio dissimulado, se válido for. No caso, é possível reclassificar a relação jurídica como contrato de mútuo, mantendo-se a dívida reconhecida.

Os valores devidos devem ser corrigidos pela taxa SELIC, conforme entendimento jurisprudencial, afastando-se a aplicação da multa contratual e de encargos abusivos, a fim de assegurar a justiça contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da entrega efetiva de semoventes, prevista no contrato de arrendamento pecuário, configura simulação, sendo o pacto reclassificado como contrato de mútuo.

O contrato de mútuo simulado deve ter seus valores corrigidos pela taxa SELIC, afastando-se a cobrança de multa contratual e encargos abusivos.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 167; Decreto nº 59.566/1966, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1326099/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/09/2013, DJe 26/09/2013; STJ, REsp 594488/MS, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 06/10/2005, DJ 20/03/2006.

(N.U 1001005-58.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO – ENTREGA DE VACAS – AUSÊNCIA DE PROVA – ENTREGA DE RENDAS DE 25% DE BEZERROS MACHOS AO ANO - SIMULAÇÃO PROVADA – INEXISTÊNCIA DE PARCERIA PECUÁRIA – CONTRATO “VACA PAPEL” – JUROS USURÁRIOS – CONTRATO ANULADO – TRANSMUDAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO – APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES AO MÚTUO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Comprovado que não houve a efetiva entrega do gado objeto da parceria pecuária de arrendamento na forma estabelecida no contrato, presente a simulação com intuito de ocultar verdadeiro empréstimo com juros usurários. Embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pela embargante. Se o título objeto da execução se identifica com um contrato “vaca papel”, que mascara um empréstimo de dinheiro a juros elevados, preserva-se o negócio, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000489-14 .2016.8.11.0028, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/02/2020)

Do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DA REQUERIDA REGINA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – SIMULAÇÃO COMPROVADA – OPERAÇÃO DE VACA-PAPEL – MÚTUO DISSIMULADO PARA COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS – NULIDADE – APROVEITAMENTO DO MÚTUO COM EXPURGO DAS ILEGALIDADES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – RECURSO DE LUIZ LEMOS E OUTRO PREJUDICADO.

Comprovada a ocorrência de simulação em contrato de parceria pecuária, em operação conhecida como "vaca-papel", deve ser reconhecida a nulidade decorrente, porém com o aproveitamento do contrato de mútuo dissimulado, devidamente expurgado das ilegalidades existentes, sob pena de enriquecimento sem causa da parte devedora. Recurso de Regina Celi Auday Brito conhecido e provido em parte, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Recurso dos demais Apelantes não conhecido, por prejudicado, tendo em vista o acolhimento de questão precedente e incompatível com o seu julgamento.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0824785-92.2014.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 25/04/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

Quanto ao valor, embora a apelante peça que seja mantido o equivalente a 800 vacas, tal pedido é infundado, pois, como dito, essa negociação foi simulada.

Na contestação, o réu afirma que pegou emprestado R$ 10.000,00, com juros de 15% ao mês, a serem pagos em 24 meses (Id. 117622462, pág. 52), e que já quitou o valor principal.

Assim, reconhecida a simulação, deve-se desconsiderar o contrato aparente (arrendamento de semoventes) e considerar o contrato dissimulado (mútuo), aplicando-se a este as normas legais pertinentes quanto aos juros, que devem ser limitados a 12% ao ano (Decreto 22.626/33).

Todavia, como não há qualquer prova do pagamento, deve ser mantida a cobrança dos R$ 10.000,00, com as atualizações legais, devendo ser considerado o vencimento da obrigação em 31-12-2003, data prevista no ajuste (Id. 117622462, pág. 17).

Quanto à garantia hipotecária constituída sobre o imóvel registrado sob n. 2.041 no CRI de Barra do Garças/MT, esta deve ser mantida, uma vez que, embora o contrato de arrendamento seja simulado, a obrigação dissimulada (mútuo) é válida, com a ressalva da limitação dos juros.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da autora
reconhecer a simulação do contrato de arrendamento de semoventes, transmutando-o para contrato de mútuo; determinar que o valor devido será de R$ 10.000,00, acrescido de juros de 12% ao ano e correção monetária pelo INPC desde a data de vencimento prevista no contrato 31-12-2003 até a data do efetivo pagamento.
Nego provimento ao Recurso do réu.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, serão repartidos igualmente entre as partes, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025